Tribunal: TJES
Processo: 0013073-46.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BRITO LEAL e outros (17)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLAN CARDOSO VIEIRA, ALEX NASCIMENTO FRANCA, ANDRE LUIZ CANSI ROCHA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS, MARCELO BRITO LEAL, LUCIO DA SILVA NECKEL, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, ELTON DE SOUZA FERNANDES, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208, LUANA GASPARINI - ES13970
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogados do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK - ES20185, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433, ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - PR39516
Advogado do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - RO11002, SANDRA PIRES CORREA ARAUJO - RO3164
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A
Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Barbosa da Silva, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O embargante sustenta que o acórdão que negou provimento à sua apelação possui contradição e omissão. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão que manteve a condenação por associação para o tráfico é contraditório e omisso por falta de provas do vínculo subjetivo e da permanência da associação criminosa; e (ii) saber se o acórdão é omisso por não ter analisado a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou minuciosamente o conjunto probatório, incluindo as interceptações telefônicas e os depoimentos de policiais, que confirmaram o envolvimento do réu na prática dos crimes, demonstrando que a condenação está devidamente fundamentada.

4. A tese da defesa de que não houve prova de vínculo associativo para o tráfico foi expressamente rechaçada no julgamento da apelação. O voto condutor destacou a atuação organizada dos réus e a participação de Carlos Alberto, o "Betinho," na "Operação Rondônia", o que afasta a alegação de contradição.

5. A alegada omissão sobre a aplicação do tráfico privilegiado não existe. O acórdão tratou do tema e rejeitou o pedido, por entender que a condenação simultânea por associação para o tráfico caracteriza a dedicação do réu a atividades criminosas, o que impede a aplicação da benesse.

6. O recurso de Embargos de Declaração não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da causa, quando não há os vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado. A mera insatisfação com a decisão não é suficiente para o seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Contrarrazões aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15417898, por intermédio dos Procuradores Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva, Carla Stein e Márcia Jacobsen pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLAN CARDOSO VIEIRA, ALEX NASCIMENTO FRANCA, ANDRE LUIZ CANSI ROCHA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS, MARCELO BRITO LEAL, LUCIO DA SILVA NECKEL, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, ELTON DE SOUZA FERNANDES, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208, LUANA GASPARINI - ES13970
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogados do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK - ES20185, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433, ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - PR39516
Advogado do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - RO11002, SANDRA PIRES CORREA ARAUJO - RO3164
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A
Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE – INCABÍVEL. DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. Pena-base devidamente aplicada ao caso as circunstancias judicias negativadas perante o caso concreto. Observa-se que referido benefício não foi reconhecido em favor dos citados apelantes em razão de se dedicarem à atividade criminosa Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

A defesa do embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que:

a) Inexiste prova de vínculo subjetivo, estável e permanente entre Carlos Alberto e os demais corréus para justificar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

b) O acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, o chamado "tráfico privilegiado".

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que a defesa busca a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e fundamentadas no voto condutor do acórdão.

Entendo que o recurso de embargos de declaração não merece prosperar, explico.

O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos.

Como se demonstrará, nenhum desses vícios está presente no acórdão guerreado, visto que a defesa do embargante busca, na verdade, a reapreciação de teses já debatidas e rechaçadas por este Colegiado.

Da Contradição e Omissão Quanto à Condenação pelo Crime de Associação para o Tráfico

A tese defensiva de que a condenação por associação para o tráfico não se sustenta por falta de provas do vínculo subjetivo e da estabilidade da associação já foi analisada e rebatida no acórdão de apelação.

O voto condutor, ao contrário do que alega a defesa, enfrentou expressamente essa questão.

O acórdão destacou que a “Operação Rondônia” foi baseada em
interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
, elementos que, em conjunto, evidenciam a participação organizada dos réus no tráfico interestadual de drogas.

A participação de Carlos Alberto, o “Betinho,” foi corroborada pelo depoimento do policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento, que confirmou o envolvimento do réu na rede de investigação, assumindo a posição de liderança de André Luiz após o esfriamento da relação entre este e Agostinho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao considerar os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo e suficiente para sustentar uma condenação, desde que em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.

A fundamentação do acórdão foi precisa e se baseou em elementos concretos, detalhando as provas que levaram à condenação.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é motivo para a oposição de embargos de declaração.

Conforme ensina a jurisprudência, este recurso não possui natureza revisional, mas sim integrativa, e não se presta a rediscutir o mérito da causa.

Da Ausência de Aplicação do Tráfico Privilegiado

A alegação de omissão quanto à análise da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06 também não se sustenta.

O acórdão foi claro ao tratar do tema, explicando que o benefício não foi aplicado porque ficou “evidenciada a dedicação dos acusados à prática criminosa” e a sua associação para a finalidade de traficar drogas, o que inviabiliza a concessão do chamado tráfico privilegiado.

O voto deste relator destacou que a simultânea condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da redutora, pois a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas já caracteriza a dedicação a atividades criminosas.

O acórdão, portanto, abordou a questão de forma expressa, lastreada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tese da defesa não foi ignorada, mas sim rejeitada com base na fundamentação jurídica apresentada.

Não há que se falar em vício no julgado quando a parte discorda da decisão, mas a fundamentação está presente.

A mera insatisfação com a conclusão do acórdão não autoriza o uso de embargos declaratórios para obter um novo julgamento da causa.

Conclusão

Diante do exposto, o voto do acórdão não apresenta qualquer contradição ou omissão.

As teses levantadas nos embargos de declaração foram devidamente enfrentadas e rebatidas, cabendo destacar que o voto deste relator baseou-se em farto material probatório, incluindo as interceptações telefônicas, e em jurisprudência consolidada sobre o tema.

A pretensão do embargante, em verdade, é a de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, voto por
não acolher os embargos de declaração
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.